Tribunal: TJSP
Processo: 1001087-52.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ÇÃO DOS INFORMES FISCAIS E CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS DESNECESSÁRIAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que manteve a recusa ao registro de formal de partilha sob o fundamento de que necessária a realização de partilhas sucessivas e individualizadas, conforme a ordem dos falecimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o formal de partilha levado a registro viola o princípio da continuidade registral e se há necessidade de complementação da documentação apresentada.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica partilha per saltum, tampouco violação ao princípio da continuidade. Desnecessidade de complementação de documentos. Título que comporta registro. Inventário conjunto com as partilhas simultâneas e perfeitamente individualizadas, situação que não se confunde com a partilha per saltum.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O título não configura partilha per saltum e não há necessidade de complementação dos documentos fiscais, notadamente porque, no processo de inventário, a Fazenda Estadual concordou com os recolhimentos de ITCMD realizados e o juízo homologou a partilha. 2. Dispensável concordância dos herdeiros com o georreferenciamento para ingresso, vez que já aberta nova matrícula e justificado o interesse no registro pelo recorrente.
Legislação e jurisprudência citadas:
- Lei n. 8.935/1994, art. 28; Lei n. 6.015/73, arts. 195, 213, 231 e 237.
- CSM, Apelação no 413-6/7; Apelação no 0003968-52.2014.8.26.0453; Apelação no 0005176-34.2019.8.26.0344; Apelação no 1001015-36.2019.8.26.0223; STF, HC 85911/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25/10/2005.
(TJSP; Apelação Cível 1001087-52.2024.8.26.0383; Relator (a): Francisco Loureiro(Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 05/05/2025; Data de Registro: 07/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Francisco Loureiro(Corregedor Geral)

Comarca:

Nhandeara

Órgão julgador:

Conselho Superior da Magistratura

Data do julgamento:

05/05/2025

Data de publicação:

07/05/2025

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. DIREITO SUCESSÓRIO. RECUSA DE REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA EXTRAÍDO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. TÍTULO QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL, MAS QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. INOCORRÊNCIA DE PARTILHA PER SALTUM. HOMOLOGAÇÃO DO ITCMD PELA FAZENDA ESTADUAL E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS INFORMES FISCAIS E CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. DIREITO SUCESSÓRIO. RECUSA DE REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA EXTRAÍDO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. TÍTULO QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL, MAS QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. INOCORRÊNCIA DE PARTILHA PER SALTUM. HOMOLOGAÇÃO DO ITCMD PELA FAZENDA ESTADUAL E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS INFORMES FISCAIS E CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS DESNECESSÁRIAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que manteve a recusa ao registro de formal de partilha sob o fundamento de que necessária a realização de partilhas sucessivas e individualizadas, conforme a ordem dos falecimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o formal de partilha levado a registro viola o princípio da continuidade registral e se há necessidade de complementação da documentação apresentada.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica partilha per saltum, tampouco violação ao princípio da continuidade. Desnecessidade de complementação de documentos. Título que comporta registro. Inventário conjunto com as partilhas simultâneas e perfeitamente individualizadas, situação que não se confunde com a partilha per saltum.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O título não configura partilha per saltum e não há necessidade de complementação dos documentos fiscais, notadamente porque, no processo de inventário, a Fazenda Estadual concordou com os recolhimentos de ITCMD realizados e o juízo homologou a partilha. 2. Dispensável concordância dos herdeiros com o georreferenciamento para ingresso, vez que já aberta nova matrícula e justificado o interesse no registro pelo recorrente.
Legislação e jurisprudência citadas:
- Lei n. 8.935/1994, art. 28; Lei n. 6.015/73, arts. 195, 213, 231 e 237.
- CSM, Apelação no 413-6/7; Apelação no 0003968-52.2014.8.26.0453; Apelação no 0005176-34.2019.8.26.0344; Apelação no 1001015-36.2019.8.26.0223; STF, HC 85911/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25/10/2005.